Tribunal: TJDFT
Processo: 0702359-37.2024.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702359-37.2024.8.07.0011 RECORRENTE: ABRAÃO FRANCISCO DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSOS DA DEFESA. INTERESSE RECURSAL. AUSENTE. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRADAS. CONCURSO DE PESSOAS. CRIME CONSUMADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL ANTE A SOBREPOSIÇÃO DA MULTIRREINCIDÊNCIA. VIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há interesse recursal em relação a pedido expressamente reconhecido pela r. sentença recorrida. Conhecimento parcial do recurso do primeiro réu. 2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição dos acusados, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva, em relação aos dois delitos narrados em denúncia. 3. Conforme entendimento firmado pelo STJ em sede de apreciação de Recurso Representativo da Controvérsia (RESP 1.524.450/RJ – Tema 934), o crime de furto se consuma quando, cessada a clandestinidade, o agente detém a posse de fato sobre o bem subtraído, ainda que seja possível à vítima retomá-lo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica e desvigiada - Teoria da Apprehensio (ou da Amotio). 4. Existindo nos autos prova de que o réu ostentava mais de uma condenação com trânsito em julgado na data do novo crime, é cabível, na dosimetria da pena, a consideração de uma delas para fim de reincidência e as demais para fim de maus antecedentes. 5. Cabível a parcial compensação da multirreincidência com a atenuante da confissão, já que aquela se sobrepõe. 6. Apelação criminal interposta pelo primeiro réu conhecida em parte e, na extensão, não provida. Apelação criminal interposta pelo segundo réu conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando sua absolvição. Afirma, para tanto, que a condenação foi respaldada em presunções e na oitiva judicial de testemunhas indiretas que não identificaram as fontes das informações obtidas por “ouvir dizer”. Assevera a aplicação do princípio in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016